Tribunal: TJSP
Processo: 0009563-24.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENSIONISTAS DE POLICIAIS MILITARES – CONVERSÃO EM URV DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DOS INSTITUIDORES OU DAS PENSÕES ENTÃO JÁ RECEBIDAS – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL PREJUÍZO, AUSENTE QUALQUER EVIDÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA TENDENTE A ABSORVER EVENTUAIS PERDAS – DECISÃO JULGANDO EXTINTO O FEITO CASSADA.